Tribunal: TJMT
Processo: 0006940-13.2019.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006940-13.2019.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 800.808.201-15 (EMBARGADO), MARLI GUARNIERI DE L ARANTES - CPF: 452.765.521-34 (ADVOGADO), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (EMBARGANTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIO DIVINO RODRIGUES (EMBARGADO), TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 800.808.201-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por LEANDRO GOMES DALLAZEM em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0006940-13.2019.8.11.0008 aviado na “AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E PENHORA” onde litiga com ESPÓLIO DE MARIO DIVINO RODRIGUES E OUTRO perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 156958161 o colegiado desproveu o recurso por unanimidade

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 157713153 o conhecimento e a correção da omissão apontada, para reformar o r. acórdão id 156958161, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do embargante, posto que figura apenas como arrematante do bem imóvel, tornando-o apto para a interposição de eventual recurso, e ainda para que este Tribunal se manifeste expressamente quanto as provas e fatos alegados no presente pedido, uma vez que a aludida questão, passível de correção pela via eleita, é imperiosa para futura e eventual interposição de recurso para instâncias superiores;

Requer sejam devidamente recebidos e processados os presentes Embargos de Declaração, deixando o v. acórdão em conformidade ao nosso direito e a nossa jurisprudência, pois os presentes embargos possuem função de prequestionamento para fundamentar recurso ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões sob ID. 160328690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

O arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade da arrematação, porquanto seu direito será diretamente influenciado pela sentença que nulifica o ato culminante da expropriação judicial. A ação anulatória de arrematação, na jurisprudência desta Corte exige a participação do arrematante, exequente e executado, que ostentam manifesto interesse jurídico no resultado da demanda

Assim no caso em espécie, uma vez que o caso já tenha expedido a carta de arrematação ao arrematante, o pedido de anulação da arrematação ou “desfazimento” da alienação somente ser deferida em presente ação, no caso anulatória (art. 486 do CPC).

Ação de prestação de contas não se presta para levantar supostos valores não pagos em face de descumprimento contratual e/ou rever cláusulas sob o argumento de atos irregulares.

Observa-se, a princípio, a existência de um relevante vício no processo de expropriação e alienação do bem imóvel, qual seja, a ausência de intimação do próprio executado (Mario Divino Rodrigues) – esposo da sra. Terezinha Rodrigues dos Santos (art. 842 do CPC) – a respeito da penhora do bem imóvel em questão e dos respectivos atos expropriatórios subsequentes, circunstância esta que não só cerceou o seu direito ao contraditório e à ampla defesa da sua quota-parte no bem imóvel como ainda a impediu de remir a dívida antes da adjudicação ou alienação do bem (art. 304 do CC e art. 826 do CPC) ou, ainda, de exercer o seu direito de preferência em igualdade de condições na qualidade de cônjuge/coproprietária não executada (§ 1o do art. 843 do CPC)..

Deixou o Juízo a quo de atender a certidão em suma, além de desrespeitar norma processual pertinente e jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital, e configurado a ausência de esforço mínimo como se mostrou o caso sub judice, consubstancia em outro vício de nulidade.

Ausência de intimação do cônjuge sobre penhora efetivada em imóvel pertencente ao casal trata-se de nulidade absoluta (artigo 247, do CPC), que pode ser alegada a qualquer momento, como também a ausência de esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital, impõe se desta forma, manutenção da sentença combatida que atendeu a legislação pertinente e seguiu jurisprudência de nossos Tribunais pátrios ao caso, com DECLARÇÃO de nula a penhora realizada nos autos n. 1667/2003 – código n. 7732, bem como os atos processuais que dela sucederam e, em consequência, ANULADO o auto de arrematação do bem imóvel, objeto da presente ação.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E PENHORA” proposta por TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS e ESPÓLIO DE MARIO DIVINO RODRIGUES, doravante denominados recorridos, em desfavor do LEANDRO GOMES DALLAZEM doravante denominada recorrente.

A causa de Pedir da ação visou anular processo/sentença de Arrematação e Penhora, a qual teve seu trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres em processo de no 0006940-13.2019.8.11.0008, código 157483, por conter irregularidade processuais no ato de citação e penhora do imóvel matriculado sob o n. 1.9547 do CRI, realizado nos autos de cumprimento de sentença n. 2003/1667 - Código 7732 - execução de condenação de processo penal, advindo de auto de infração.

A melhor compreensão do fato esclarece os autores: o Espólio de Mario Divino Rodrigues e sua esposa Terezinha Rodrigues dos Santos adquiriram o imóvel objeto do presente feito, por meio de título definitivo expedido pela Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT. No entanto, por força de uma ação nos autos n. 1667/2003 – Código 7732, os autores foram condenados a pagar uma multa no valor de 03 (três) salários mínimos em decorrência de um Auto de Infração, oportunidade em que tiveram seu bem penhorado.

Ocorre que o oficial de justiça deixou de cumprir os requisitos essenciais para a realização de penhora, eis que, deixou de intimar a cônjuge do executado naqueles autos, mesmo estando devidamente expresso no mandado de intimação, bem como comprovado nos autos que o executado era casado.

Outrossim, alegou a parte autora que nos autos de execução da multa, o executado, ora autor nestes autos, constituiu advogada para sua defesa, no entanto, mesmo constituída não foi intimada dos demais atos processuais.

Mesmo com os vícios existentes nos autos, foi realizado hasta pública do único imóvel dos autores, ainda com vício processual de sem atualização da dívida, sendo alienado por valor muito abaixo do mercado, sem intimação pessoal do devedor, assim como de sua cônjuge e ainda sem a intimação da advogada constituída pela defesa dos atos processuais.

O pedido teve como objeto a anulação de penhora e arrematação do imóvel urbano de matrícula no 19.547, cujo arrematante do imóvel fora o requerido, Sr. Leandro Gomes Dallazem.

O juiz a quo JULGOU a causa nos termos:

“Ante ao exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, posto que DECLARO nula a penhora realizada nos autos n. 1667/2003 – código n. 7732 (fls. 90/91 destes autos e fls. 64/65 dos autos em apenso), bem como os atos processuais que dela sucederam e, em consequência, anulo o auto de arrematação do bem imóvel, objeto da presente ação (fls. 143/145 destes autos e fls. 117/119 dos autos em apenso), devendo o feito executório n. 1667/2003 – código n. 7732 retornar ao in statu quo ante, ou seja, a partir da decisão de fls. 62.

29. Isento de Custas.

30. Translade-se cópia da presente decisum para os autos em apenso n. 1667/2003 – código n. 7732

A tese recursal do recorrente funda-se na alegação preliminar de ilegitimidade passiva a figurar na ação de anulatória de arrematação e penhora, a requerer sua reforma, afirmando que a decisão sentencial equivocou-se ao considerar o arrematante do imóvel posto em leilão como legítimo a figurara no polo passivo da ação.

Contra argumentou a sentença ao alegar que o suposto vício, arguido em processo de arrematação do imóvel, até então era desconhecido pelo arrematante, ora, recorrente, uma vez que este não integrou a ação de conhecimento que ensejou a execução do imóvel arrematado em hasta pública, alega que não é legitimado para compor o polo passivo da presente ação, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

Afirmou que embora tenha manifestado de forma expressa pelo desinteresse na audiência de conciliação, esta foi designada e realizada no dia 28/01/2020, às 12h30, e inexplicavelmente não fez essa análise e entendeu pelo julgamento antecipado da lide, ceifando o direito ao devido processo legal e à segurança jurídica dos participantes em hasta pública.

Insurgiu contra a sentença ante a postura adotada pelo MM. Juízo a quo que inexplicavelmente não fez análise de pedido de decretação de revelia, mas atendeu a seu pedido de julgamento antecipado da lide, o que em suas alegações ceifou o direito do recorrente, em clara violação do devido processo legal e à segurança jurídica dos participantes em hasta pública.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Pois bem, a vista da arguição preliminar de ilegitimidade passiva do arrematante em ação de anulatória de arrematação e penhora, vejo que tal alegação não deve prosperar, pois, a norma vigente, mais especificamente artigo 903 por seu §4o do Código de Processo Civil, exige-se, inevitavelmente, a formação de litisconsórcio passivo necessário do arrematante porque lhe evidente o prejuízo daquele que arrematou o bem, que sofrerá diretamente os efeitos da proposta anulação, em sua esfera patrimonial e jurídica.

Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

(...)

§ 4o. Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.

Esse é o entendimento pacificado em nossos eg. Tribunais pátrios, acerca da necessária participação do arrematante no processo, a fim de compor o contraditório e ampla defesa, pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse sentido colho jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, INCLUSIVE A ARREMATAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 486 DO CPC. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ARREMATANTE NO FEITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação após a assinatura do auto pelo Juiz, podendo ser anulada apenas por meio de ação própria. Precedentes desta Corte. 3. O arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade da arrematação, porquanto seu direito será diretamente influenciado pela sentença que nulifica o ato culminante da expropriação judicial. 4. A ação anulatória de arrematação, na jurisprudência desta Corte exige a participação do arrematante, exequente e executado, que ostentam manifesto interesse jurídico no resultado da demanda. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.298.338 - TO (2011/0298847-7, os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira (Presidente), Marco Buzzi e Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região) votaram com o Sr. Ministro Relator.)

Neste importe, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

Do mérito.

Cinge-se a presente lide na regularidade de atos processuais na constituição e expropriação do bem em ação de execução n. 1667/2003 – Código 7732, que precipuamente visou a cobrança de multa no valor de 03 (três) salários mínimos em decorrência de um auto de infração.

Da nulidade do processo de execução

Ademais os fundamentos da sentença combatida realmente não mereça ratificação sem ressalvas, a nulidade do processo de execução é mesmo patente. E por motivo simples, que passaremos a seguir explicitá-las.

Oportuno destacar que constatado vício de nulidade em processo de execução/penhora, que ao fim levado o bem a arrematação, pode, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ser declarado a anulação da arrematação de ofício pelo juiz ou a requerimento da parte interessada nos próprios autos de execução. Porém esse comportamento comporta exceção, pois quando já houver sido expedido a carta de arrematação e transferida a propriedade do bem, não é mais possível desconstituir a alienação nos próprios da execução, devendo ser realizada por meio de ação própria, anulatória, nos termos do art. 486 do CPC.

“Recurso Ordinário – Anulação de arrematação de ofício após a expedição de Carta de Arrematação – Impossibilidade – Necessidade de ação própria – Devido Processo Legal – Contraditório e ampla defesa. Após expedição de carta de arrematação, a anulação do ato deve ser objeto de ação autônoma contra o arrematante com as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Não é lícito ao juiz declarar ex-officio a nulidade de tal arrematação” (RMS 22286/PR; Ministro Humberto Gomes de Barros; 3a Turma; j. 22.5.2007)

Conforme ainda o disposto nos §§ 1o e 4o e “caput” do art. 903 do CPC, assinado o auto pelo Juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita acabada e irretratável ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou ação autônoma, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (“caput”) e, nas hipóteses de alienação por preço vil ou com outro vício, a possibilidade de invalidação da arrematação (§ 1o) por meio de ação autônoma em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário (§ 4o).

Assim no caso em espécie, uma vez que o caso já tenha expedido a carta de arrematação ao arrematante, o pedido de anulação da arrematação ou “desfazimento” da alienação somente ser deferida em presente ação, no caso anulatória (art. 486 do CPC).

Na espécie, observa-se, a princípio, a existência de um relevante vício no processo de expropriação e alienação do bem imóvel, qual seja, a ausência de intimação do próprio executado (Mario Divino Rodrigues) – esposo da sra. Terezinha Rodrigues dos Santos (art. 842 do CPC) – a respeito da penhora do bem imóvel em questão e dos respectivos atos expropriatórios subsequentes, circunstância esta que não só cerceou o seu direito ao contraditório e à ampla defesa da sua quota-parte no bem imóvel como ainda a impediu de remir a dívida antes da adjudicação ou alienação do bem (art. 304 do CC e art. 826 do CPC) ou, ainda, de exercer o seu direito de preferência em igualdade de condições na qualidade de cônjuge/coproprietária não executada (§ 1o do art. 843 do CPC).

Destarte, da penhora do bem imóvel naqueles autos n. 1667/2003 – código n. 7732, que recaiu a cobrança sobre o bem matriculado sob o n. 1.9547 do CRI e pertencente ao casal, vejo que de fato o cônjuge executado Mario Divino Rodrigues, casado, não restou devidamente intimado. Nem da penhora e nem de quaisquer outros atos que se seguiram, diga-se, notadamente das praças de venda marcadas.

E data vênia as razões lançadas pelo apelante, tal diligência era, sim, obrigatória, essencial à validação dos atos no processo, inclusive e especialmente a arrematação havida.

A propósito, o que se extra do art. 12, § 2o, da Lei de Execução Fiscal:

Art. 12 - Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora.

(...)

§ 2o - Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á a intimação ao cônjuge, observadas as normas previstas para a citação” (destaquei).

Sobre o tema, ensina o professor Araken de Assis que: “A lei, simplesmente, impõe a obrigatória participação do cônjuge na expropriação de bem imóvel. A regra se revela simétrica à que exige vênia conjugal nos atos voluntários de alienação ou de oneração dessa espécie de bens (art. 235, I, do CC). Trata-se, pois, de litisconsórcio obrigatório, por força de lei (art. 47 do CPC), e ulterior, porquanto se forma após a penhora e no curso da relação processual” (in Manual do Processo de Execução – 4. ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 560).

A meu viso, entendo que desrespeitado o estabelecido § 2o do art. 12 da Lei n. 6.830/1980, com regra similar no § 2o do art. 655 do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época) e atualmente no art. 842 do CPC, a decretação de nulidade de todos os atos praticados no processo posteriormente à penhora e à intimação do executado, elas em si não atacáveis a priori e sob ponto de vista formal, é mesmo de rigor.

Nenhuma prova dos autos n. 1667/2003 – código n. 7732 aliás, sequer indica que o senhor Mario Divino Rodrigues tenha sabido, por qualquer circunstância ou ponto no tempo, da penhora e do movimento de venda do bem que lhe pertencia e se disse servia de moradia, efetivamente não bastando a suprir a grave e inafastável providência da intimação pessoal, frise-se, a publicação de editais de venda pelo leiloeiro (como se fosse comum, e não é, a quem não tem interesse por esse tipo de negócio e nem se vê na contingência de ser executado judicialmente, atentar para esse tipo de publicação).

Ademais em análise de documento de Mandado de Penhora e Intimação em processo de execução 725-51.2001.811.0008 ID no 111079159 – pag. 172, constou expressamente observação que no caso de penhora de bens imóveis e sendo a parte devedora casada, intimar também o cônjuge (inteligência do art. 842 CPC), porém, em certidão do auto de penhora e avaliação do imóvel (ID no 111079159 - Pág. 178), o oficial de justiça certificou que deixou de intimar o executado Mario Divino Rodrigues por não encontrá-lo no endereço citado. Posteriormente quedou certificado que o referido executado estava morando em sítio na região de Capão Verde, MT.

E, não bastasse os evidentes equívocos apontados até então, analisando-se os documentos referentes à hasta pública do imóvel nos autos em apenso, observa-se que o leilão e a arrematação apresentam vícios capazes de, por si só, anular a execução.

A todo a vista, vejo que conforme os atos processuais desenrolados nos autos de execução da multa em auto de infração no valor de R$ 3 (três) salários mínimos á época, de cara, conforme comprovados nos autos pelos autores da ação anulatória, consubstanciam graves vícios de anulação o processo de execução/penhora que macularam a arrematação do imóvel, visto que a norma processual em seu artigo 842 CPC é clara ao determinar a intimação do cônjuge do executado em casos de penhora de imóveis ou direito real sobre o imóvel, condição esta não atendida e respeitada pelo juízo de execução, assim reconhecendo o vício de nulidade, é possível desfazer-se a penhora, com anulação da arrematação do imóvel, a teor do que dispõe a norma processual invocada pelo autor de ser inequívoco a ausência de intimação do cônjuge executado.

CPC. Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.

Destaco ainda que tem-se por própria certidão de reavaliação do imóvel pelo oficial de justiça, que o referido executado (Mario Divino), não encontrado em sua primeira visita, estava residindo é sítio em Capão Verde, MT, contudo, deixou o Juízo a quo de atender a certidão em suma, além de desrespeitar norma processual pertinente e jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital, e configurado a ausência de esforço mínimo como se mostrou o caso sub judice, consubstancia em outro vício de nulidade. Vejamos Jurisprudência do c. STJ que se aplica perfeitamente ao caso em análise.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL INEXISTENTE OU INVÁLIDA. VÍCIOS INSANÁVEIS. APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INAPLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES. 1. A inexistência ou nulidade da citação correspondem a vícios insanáveis que, no entender da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, podem ser apreciados a qualquer tempo, não se submetendo a prazo prescricional ou decadencial. Precedentes: REsp 1.449.208/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2014; AR 569/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/2/2011; REsp 1.015.133/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/4/2010; HC 92.569, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe-074 25-04-2008; RE 96.374, Relator(a): Min. Moreira Alves, Segunda Turma, DJ 11.11.1983. Desse modo, tanto a citação inexistente como a citação inválida (inquinada de nulidade absoluta) autorizam a propositura de ação anulatória com viés de querella nulitatis, a qual não se encontra sujeita a prazo de prescrição ou decadência. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou compreensão no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital. No caso dos autos, as Instâncias ordinárias, à luz do contexto fático-probatório, chegaram à conclusão de que a citação por edital nos autos da execução fiscal desenvolveu-se sem que fossem exauridas as diligências necessárias para a realização da citação pessoal da sociedade empresária executada. Infirmar o entendimento a que chegou as instâncias de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar o possível esgotamento dos meios de localização da executada, enseja o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. A declaração de nulidade do processo a partir da citação acarreta a nulidade, por derivação, de todos os atos processuais subsequentes. Precedentes: (REsp 730.129/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 3/11/2010; HC 28.830/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/12/2003, p. 527; (REsp 36.380/RJ, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 15/12/1997, p. 66351). 4. Recurso especial não provido. (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1358931 2012.02.11113-1, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:01/07/2015.

Neste espeque, ausência de intimação do cônjuge sobre penhora efetivada em imóvel pertencente ao casal trata-se de nulidade absoluta (artigo 247, do CPC), que pode ser alegada a qualquer momento, como também a ausência de esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital, impõe se desta forma, manutenção da sentença combatida que atendeu a legislação pertinente e seguiu jurisprudência de nossos Tribunais pátrios ao caso, com DECLARÇÃO de nula a penhora realizada nos autos n. 1667/2003 – código n. 7732, bem como os atos processuais que dela sucederam e, em consequência, ANULADO o auto de arrematação do bem imóvel, objeto da presente ação.

No mais entendo que não houve qualquer prejuízo processual a parte recorrente o fato de ter manifestado nos autos do desinteresse de realização de audiência de conciliação por não pretender compor a lide, e sendo a realizada restar por ausente a parte adversa com expressão evidente de também não ter interesse em resolução amigável da lide. Sem razão o recorrente neste sentido.

Destaco ainda que desnecessário tecer considerações acerca de toda argumentação deduzida pela parte, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso em suma.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023